Tribunal: TJPA
Processo: 0802966-04.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2022-11-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802966-04.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: JONATHAS LEITE DE MACEDO NUNES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. PRESENÇA DA PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO. MANUTENÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA QUE DETERMINOU A REDUÇÃO DOS DESCONTOS.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a decisão agravada que deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência, determinando a readequação dos contratos celebrados com o Autor limitando os descontos ao valor mensal equivalente a 50% de sua remuneração líquida.

2. Os requisitos para a concessão da tutela de urgência estão previstos no art. 300 e seu § 3º do CPC/15. A medida antecipatória decorre de um juízo de probabilidade, observada a coexistência dos requisitos elencados na norma processual em destaque.

3. Embora a regularidade na contratação dos empréstimos deva ser esclarecida perante o Juízo de origem, as provas até então produzidas favorecem a tese apresentada pelo Recorrido, cabendo ao Agravante demonstrar a regularidade da contratação, o que não resta evidenciado de plano no presente recurso.

4. O perigo de dano, necessário à concessão da medida de urgência decorre da possibilidade de continuidade de descontos que ultrapassam 50% da remuneração do Agravado, acarretando prejuízo à sua subsistência.

5.
Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 38ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 21 a 29 de novembro de 2022.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo (processo nº 0802966-04.2021.8.14.0000

- PJE
) interposto por BANCO DO BRASIL S.A. contra
JONATHAS LEITE DE MACEDO NUNES
,
diante da decisão proferida pelo Juízo de Direito da 6ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito (Processo n.º
0803961-84.2021.8.14.0301
– PJE
) ajuizada pelo Agravado.

A decisão agravada foi proferida com a seguinte conclusão
:

(...)
Isso posto, com base no poder geral de cautela e nos princípios da dignidade humana e na garantia do mínimo existencial, aplicáveis por força da eficácia horizontal dos direitos fundamentais nas relações privadas, bem como na equidade e analogia como fonte do Direito, concedo em parte a tutela de urgência, apenas para determinar que os Bancos requeridos procedam à readequação de todos os contratos celebrados com o Autor a fim de que este somente tenha descontado de sua conta salário/corrente e em folha de pagamento o valor mensal equivalente a 50% de sua remuneração líquida (renda bruta, menos os descontos do imposto de renda e o previdenciário obrigatório), devendo o saldo devedor ser pago em tantas parcelas quantas bastem à quitação do débito, mantendo-se as demais cláusulas contratadas.

Por se tratar de relação consumerista, eis que presentes os requisitos objetivos e subjetivos de tal relação, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, razão pela qual inverto, desde já, o ônus da prova no que tange aos fatos alegados na exordial.

Eventual suspensão dos contratos poderá ser analisada após o contraditório, uma vez esclarecidos os fatos (...)

Em suas razões, o Agravante sustenta a impossibilidade de limitação de descontos em empréstimos bancários que não sejam consignados. Aduz que o contrato foi celebrado pelo Agravado de livre e espontânea vontade e que devem prevalecer os princípios
pacta sunt servanda
e segurança jurídica com a manutenção das cobranças.

Sustenta que o superendividamento é de culpa exclusiva do Agravado e que não há comprovação de que sua subsistência esteja comprometida

Assevera que o limite de 30% para o desconto é aplicável apenas para os empréstimos consignados em folha de pagamento, de acordo com o artigo 1º, da Lei n.º 10.820/2003. Que os empréstimos ora discutidos não possuem como modalidade de pagamento o desconto em folha de pagamento, mas sim o débito em conta corrente, previamente autorizado.

Ao final
, requer a concessão do efeito suspensivo e, após, o provimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

O recurso foi recebido, tendo sido indeferido o pedido de efeito suspensivo.

O Agravado apresentou contrarrazões, refutando a pretensão do Agravante e requerendo o desprovimento do recurso.

Em manifestação, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público informa que deixa de atuar no presente feito por não de tratar de causa que demande sua intervenção.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo de Instrumento, passando a apreciá-lo.

Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a decisão agravada que deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência, determinando a readequação dos contratos celebrados com o Autor limitando os descontos ao valor mensal equivalente a 50% de sua remuneração líquida.

Os requisitos para a concessão da tutela de urgência estão previstos no art. 300 e seu § 3º do CPC/15, que dispõe:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

(...)

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Vê-se, portanto, que a medida antecipatória decorre de um juízo de probabilidade, observada a coexistência dos requisitos elencados na norma processual em destaque. Neste sentido, Daniel Amorim Assumpção Neves esclarece:

A concessão da tutela provisória é fundada em juízo de probabilidade, ou seja, não há certeza da existência do direito da parte, mas uma aparência de que esse direito exista. É consequência natural da cognição sumária realizada pelo juiz na concessão dessa espécie de tutela. Se ainda não teve acesso a todos os elementos de convicção, sua decisão não será fundada na certeza, mas na mera aparência – ou possibilidade – de o direito existir. (Manual de Direito Processual Civil, Volume Único, Ed. JusPodivm, 10ª edição. rev. e ampl. 2018. Pág. 483)

Este Juízo tem seguido o entendimento de que a limitação de 30% prevista na Lei 10.820/03, aplica-se apenas aos contratos de empréstimo consignado, não alcançando, portanto, contratações de natureza diversa. No entanto, o caso em análise envolve controvérsia acerca da regularidade das contratações, uma vez que o Agravado instruiu a ação com diversos documentos e áudios evidenciando que foi vítima de fraudes.

Assim, embora tal matéria deva ser esclarecida perante o Juízo de origem, as provas até então produzidas favorecem a tese apresentada pelo Recorrido, cabendo ao Agravante demonstrar a regularidade da contratação, o que não resta evidenciado de plano no presente recurso.

Desta forma, deve prevalecer a decisão agravada que deferiu o pedido de tutela de urgência. Neste sentido é o entendimento da jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM -
ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - FRAUDE - SUSPENSÃO DAS PARCELAS - TUTELA DE URGÊNCIA -
MULTA - VALOR - REQUISITOS ATENDIDOS.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resulto útil do processo. "Havendo alegação autoral de que transações bancárias teriam sido realizadas por terceiros fraudadores e diante do prejuízo dos descontos a elas correspondentes nas contas da autora, deve ser concedida tutela de urgência para suspensão dos descontos
. Cabível a fixação de multa por ato praticado pelo recorrente em descumprimento à obrigação de não fazer (cessar descontos em conta) imposta em tutela de urgência".

(TJ-MG - AI: 10000220644397001 MG, Relator: Marcelo Pereira da Silva (JD Convocado), Data de Julgamento: 05/05/2022, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/05/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. PRESENÇA DOS REQUISITOS. POSSIBILIDADE. ASTREINTES. MANUTENÇÃO. 1. O CPC dispõe em seu artigo 300 acerca do instituto da tutela de urgência, destacando que sua concessão ocorrerá quando houver demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. 2. Mostra-se possível a suspensão de descontos de empréstimos consignados no benefício previdenciário do aposentado quando existem indícios de cometimento de fraude na contratação. 3. As astreintes fixadas devem ser mantidas quando o valor estabelecido se mostrar razoável e proporcional diante da gravidade que constitui, em tese, o descumprimento da obrigação imposta. 4. Recurso conhecido e não provido.

(TJ-DF 07042209620218070000 DF 0704220-96.2021.8.07.0000, Relator: ANA CANTARINO, Data de Julgamento: 05/05/2021, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 25/05/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Ademais, o perigo de dano, necessário à concessão da medida de urgência decorre da possibilidade de continuidade de descontos que ultrapassam 50% da remuneração do Agravado, acarretando prejuízo à sua subsistência.

Com efeito, estando presentes os requisitos legais, deve ser mantida a decisão agravada que deferiu a tutela de urgência.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, nos termos da fundamentação.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém (PA), 21 de novembro de 2022.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 29/11/2022